Tribunal: TJBA
Processo: 8112329-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112329-58.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAIRA DE SOUZA BRITO Advogado(s): EDUARDO BRASIL PINHO DA COSTA APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO LEGAL DE REMESSA DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por MAIRA DE SOUZA BRITO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão do registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e de indenização por danos morais, em razão da alegada ausência de notificação prévia da inscrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) Determinar se o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central exige notificação prévia ao consumidor para inclusão de informações; (ii) Definir a responsabilidade da instituição financeira quanto à obrigação de notificar o consumidor sobre registros no SCR; (iii) Avaliar a configuração do dano moral indenizável na ausência de comunicação prévia. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora tenha caráter restritivo conforme entendimento do STJ (REsp 1.365.284/SC), possui natureza diferenciada em relação aos cadastros de proteção ao crédito tradicionais, tendo como finalidade principal o monitoramento do sistema financeiro e a supervisão bancária. 4. A obrigatoriedade de remessa de informações ao SCR decorre de imposição normativa do Banco Central (Resolução CMN nº 5.037/2022), sendo que a atual regulamentação não prevê expressamente a necessidade de notificação prévia ao consumidor, diferentemente da revogada Resolução 4.571/2017. 5. A obrigação de informar ao BACEN é impositiva e independe de consentimento ou ciência do consumidor, tendo caráter de interesse público preponderante para fins de supervisão bancária, o que afasta o caráter ilícito da conduta. 6. A aplicação da Súmula 385 do STJ é cabível no caso, uma vez que restou demonstrado que a apelante já possuía outras negativações preexistentes no período, o que afasta o direito à indenização por danos morais. 7. A ausência de prova de efetivo prejuízo, constrangimento ou negativa de crédito decorrente especificamente da inclusão do nome no SCR, somada à inadimplência incontroversa, afasta a configuração do dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O registro de inadimplência no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não exige notificação prévia ao consumidor quando decorrente de obrigação imposta por norma regulamentar do BACEN. 2. A ausência de comunicação prévia sobre o registro no SCR/SISBACEN não enseja, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando preexistentes outras anotações desabonadoras, aplicando-se a Súmula 385 do STJ." _________ Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 6º; Resolução 4.571/2017, art. 11 (revogada); Código de Processo Civil, arts. 85 e 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014; STJ, Súmula 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8112329-58.2024.8.05.0001, sendo Apelante Maira de Souza Brito e Apelada SAX S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator